Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706149-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Na decisão proferida no ID 33128421, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso. Em seguida, o agravado interpôs agravo interno no ID 33675832, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 33128421. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravado no ID 33675832, bem como para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 33675834. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora